Tribunal: STF
Processo: ARE 1276968
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PORTARIA Nº 98/2013 DA DIRETORA GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO COLENDO STF. 
    1. A sentença julgou parcialmente procedente pedido para determinar a suspensão da cobrança da taxa cobrada pela 14ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, afastando exclusivamente sua cobrança como óbice para a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante a realização do evento ‘FEST VERÃO PARAÍBA’, ocorrido nos dias 05, 12 e 19 de janeiro de 2014.
    2. Cinge-se a lide na legalidade e na constitucionalidade da cobrança da taxa imposta pela Portaria nº 98/2013 da Diretora Geral da Polícia Rodoviária Federal.
    3. Inexistência de lei em sentido estrito a embasar a cobrança da aludida taxa, de acordo com o art. 150, I, da CF/88. A referida Portaria menciona os arts. 20, 67 e 95, § 1º, do CTB, os quais prevêem, respectivamente, as competências da PRF, a possibilidade de cobrança de custos operacionais no caso de provas ou competições desportivas em via aberta à circulação (o que não é o caso dos autos) e a obrigação do responsável pela execução do evento pela sinalização da via. Não sendo possível, pois, a fixação de taxa por ato infralegal, tem-se por inconstitucional a cobrança da citada taxa.
    4. Mesmo que houvesse amparo legal, por meio de norma que transcrevesse exatamente os termos da portaria, ainda assim estaria inviabilizada a cobrança da exação, diante da inocorrência de fato gerador a autorizar a cobrança de taxas (art. 145, II, da CF/88).
    5. ‘Impossibilidade de cobrança de taxa de segurança pública de eventos abertos ao público, ainda que tal serviço seja solicitado por particular para a sua segurança ou para a de terceiros. Visto que incumbe ao Estado prestá-la a toda a população, essa atividade somente pode ser sustentada por imposto. Precedentes’ (STF, AgR no RE nº 269387, Relª Minª Ellen Gracie, DJe 02/08/2011).
    6. ‘É inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, ainda que requisitada por particular. Serviço Público indivisível e não específico. Agravo regimental improvido. Precedentes. Dado seu caráter uti universi, o serviço de segurança pública não é passível de ser remunerado mediante taxa, atividade que só pode ser sustentada pelos impostos’ (STF, AgR no RE nº 536639, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 29/08/2012).
    7. Apelação não-provida” (pág. 6 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e LV; 93, IX, e 97, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco o ARE 1.196.776-AgR/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a atividade de segurança pública somente pode ser custeada pela receita de impostos, por tratar-se de serviço público geral e indivisível. Com essa orientação, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição.
    2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão ‘serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo’ constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do Estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal” (ADI 1.942/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno – grifei).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. REMUNERAÇÃO MEDIANTE IMPOSTO. DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível. Logo, deve ser remunerada mediante imposto.
    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 964.541-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. REMUNERAÇÃO MEDIANTE IMPOSTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2015.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto. Isto é, viola o art. 145, II, do Texto Constitucional a exigência de taxa para sua fruição. Precedentes.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 931.872-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ADI ESTADUAL. LEI ESTADUAL 6.763/75, MODIFICADA PELA LEI ESTADUAL 12.425/96. POLÍCIA OSTENSIVA. EVENTOS. REUNIÃO OU AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 1.942-MC/PA E 2.424/CE. 
    1. Impossibilidade de cobrança de taxa de segurança pública de eventos abertos ao público, ainda que tal serviço seja solicitado por particular para a sua segurança ou para a de terceiros. Visto que incumbe ao Estado prestá-la a toda a população, essa atividade somente pode ser sustentada por imposto. Precedentes. 
    2. Agravos regimentais a que se nega provimento” (RE 269.374-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator